Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO POR ESPAÇO DE TEMPO E EM DIVERSAS SITUAÇÕES DISTINTAS. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo próprio pai. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
4. "A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal não pode ser considerada na segunda etapa da dosimetria, tendo em vista que o tipo inserto no art. 217-A do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.015/2009, já considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 anos. Bis in idem configurado". (HC 344.277/SP).
5. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Assim, evidenciado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas e distintas ocasiões, pelo próprio padrasto da vítima, em ambiente doméstico e familiar, não havendo como quantificar a quantidade de delitos, mas sim o espaço de tempo em que ocorreram, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
7. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.